Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. MANUTENÇÃO. AUMENTO PELA MULTIRREINCIDÊNCIA REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa visando à absolvição do réu, condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e art. 147, caput, do CP), sob o argumento de insuficiência probatória. Requer, alternativamente, a exclusão dos danos morais ou redução do valor e a revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. São três as questões postas em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu por vias de fato e ameaça; (ii) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida; e (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto às frações de aumento utilizadas na primeira fase dosimétrica e decorrente da multirreincidência.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o depoimento dos policiais. 3.1. A alegação de contradição nos depoimentos da ofendida sobre aspectos secundários dos fatos não é apta a infirmar a conclusão acerca da autoria e materialidade das infrações, obtida a partir da análise do manancial probatório produzido.
4. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato pelos relatos firmes e coesos da vítima, confirmados pelas demais provas, de rigor a manutenção da condenação do acusado.
5. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por agressões físicas que não deixam vestígios permanentes, sendo suficiente a prova testemunhal para sua configuração.
6. Inviável o pedido de absolvição quando o réu age com o intento de intimidar a vítima, com a promessa de um mal grave e injusto, o que se amolda perfeitamente à conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
7. As ameaças perpetradas pelo réu foram suficientes para incutir na vítima um temor, tanto que acionou os policiais e fez registro da ocorrência, oportunidade, ainda, em que requereu medidas protetivas.
8. O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais não merece acolhimento, pois houve pedido expresso na denúncia e a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica.
9. Na indenização por dano moral, se mostra adequada a redução do montante fixado, em atenção aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sem desmerecer o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
10. Na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para valoração negativa dos antecedentes é medida válida e conforme jurisprudência consolidada, inexistindo direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto).
11. Na segunda fase, a elevação da pena em 1/3 (um terço) por conta da reincidência mostra-se desproporcional, sendo mais adequado aplicar a fração de 1/5 (um quinto), tendo em vista a existência de duas condenações definitivas, em consonância com o entendimento do STJ sobre multirreincidência.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.